Tribunal: CARF
Processo: 13005.720492/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. COBRANÇA DE DÉBITOS. COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
No tocante à compensação, a competência das DRJ limita-se ao julgamento de manifestação de inconformidade contra a não-homologação de compensação, não se estendendo a questões atinentes à cobrança de eventuais débitos.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Restando clara a base legal utilizada, havendo a correta descrição dos fatos e a apreciação do pedido de ressarcimento ou compensação por autoridade competente, ficam insubsistentes as alegações de cerceamento do direito de defesa.
DECISÕES JUDICIAIS. ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Regra geral, as decisões judiciais e administrativas têm apenas eficácia interpartes, não sendo lícito estender seus efeitos a outros processos, não só por ausência de permissivo legal, mas também em respeito às particularidades de cada litígio.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
null
REGIME NÃO-CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. RATEIO PROPORCIONAL.
Na determinação dos créditos da não-cumulatividade passíveis de utilização na modalidade compensação, há de se fazer o rateio proporcional entre as receitas obtidas com operações de exportação e de mercado interno.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo do PIS não-cumulativo é a receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica, excluídas as receitas decorrentes de saídas isentas da contribuição, sujeitas à alíquota zero e as receitas decorrentes da venda de bens do ativo imobilizado.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. VALORES RECEBIDOS A DIVERSOS TÍTULOS. INCIDÊNCIA.
A denominação dada a uma receita ou o tratamento contábil a ela dispensado não tem o condão de descaracterizá-la como faturamento ou excluí-la do campo de incidência da contribuição.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
null
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, deve ser indeferido, por prescindível, o pedido de diligência posto na manifestação de inconformidade.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.720492/2010-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.307 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2021
Recorrente
CTA CONTINENTAL TOBACCOS ALLIANCE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. COBRANÇA DE DÉBITOS.
COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
No tocante à compensação, a competência das DRJ limita-se ao julgamento de
manifestação de inconformidade contra a não-homologação de compensação,
não se estendendo a questões atinentes à cobrança de eventuais débitos.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Restando clara a base legal utilizada, havendo a correta descrição dos fatos e a
apreciação do pedido de ressarcimento ou compensação por autoridade
competente, ficam insubsistentes as alegações de cerceamento do direito de
defesa.
DECISÕES JUDICIAIS. ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Regra geral, as decisões judiciais e administrativas têm apenas eficácia
interpartes, não sendo lícito estender seus efeitos a outros processos, não só por
ausência de permissivo legal, mas também em respeito às particularidades de
cada litígio.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
REGIME NÃO-CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. RATEIO
PROPORCIONAL.
Na determinação dos créditos da não-cumulatividade passíveis de utilização na
modalidade compensação, há de se fazer o rateio proporcional entre as receitas
obtidas com operações de exportação e de mercado interno.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo do PIS não-cumulativo é a receita bruta da venda de bens e
serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas
auferidas pela pessoa jurídica, excluídas as receitas decorrentes de saídas
isentas da contribuição, sujeitas à alíquota zero e as receitas decorrentes da
venda de bens do ativo imobilizado.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. VALORES RECEBIDOS A DIVERSOS
TÍTULOS. INCIDÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.720492/2010-35
Fl. 839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.307 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720492/2010-35

A denominação dada a uma receita ou o tratamento contábil a ela dispensado
não tem o condão de descaracterizá-la como faturamento ou excluí-la do
campo de incidência da contribuição.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, deve ser indeferido, por prescindível, o pedido de
diligência posto na manifestação de inconformidade.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-012.304, de 22 de novembro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 13005.720473/2010-17, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito de
PIS não-cumulativo mercado interno do 2o trimestre de 2007, no montante de R$ 274.880,62,
combinado com DCOMP transmitida em 29/08/2008..
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: (1) No tocante à
compensação, a competência das DRJ limita-se ao julgamento de manifestação de
inconformidade contra a não-homologação de compensação, não se estendendo a questões
atinentes à cobrança de eventuais débitos; (2) Restando clara a base legal utilizada, havendo a
correta descrição dos fatos e a apreciação do pedido de ressarcimento ou compensação por
autoridade competente, ficam insubsistentes as alegações de cerceamento do direito de defesa;
Fl. 840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.307 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720492/2010-35

(3) Regra geral, as decisões judiciais e administrativas têm apenas eficácia inter-partes, não
sendo lícito estender seus efeitos a outros processos, não só por ausência de permissivo legal,
mas também em respeito às particularidades de cada litígio; (4) Na determinação dos créditos da
não-cumulatividade passíveis de utilização na modalidade compensação, há de se fazer o rateio
proporcional entre as receitas obtidas com operações de exportação e de mercado interno; (5) A
base de cálculo do PIS não-cumulativo é a receita bruta da venda de bens e serviços nas
operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica,
excluídas as receitas decorrentes de saídas isentas da contribuição, sujeitas à alíquota zero e as
receitas decorrentes da venda de bens do ativo imobilizado.; (6) A denominação dada a uma
receita ou o tratamento contábil a ela dispensado não tem o condão de descaracterizá-la como
faturamento ou excluí-la do campo de incidência da contribuição; (7) Estando presentes nos
autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, deve ser
indeferido, por prescindível, o pedido de diligência posto na manifestação de inconformidade.
No seu Recurso Voluntário a contribuinte contesta o indeferimento da
manifestação de inconformidade e, quanto ao mérito, repete os argumentos apresentados a
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre RS, inclusive a solicitação de
diligência para dirimir as dúvidas.
A Recorrente informa que as questões aqui discutidas já foram examinados pela
1a. Turma Ordinária da 3a. Câmara desta 3a. Seção de Julgamento que, na sessão de 26/01/2016
deliberou por converter o julgamento em Diligência (Resolução no 3301-000.218; Resolução no
3301-000.220 e Resolução no 3301-000.219, respectivamente) e, pede seja dado o mesmo
destino ao presente caso.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
dele tomo conhecimento.
Quanto a solução do litígio, a recorrente reproduziu as mesmas razões aduzidas na
impugnação. Por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo
correto, utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse para fundamentar a decisão,
nos termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e do art. 2o, § 3o
do Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019 e do § 3o do art. 57 do RICARF, in verbis:
1. EVENTUAIS VALORES EM COBRANÇA
Não trata o presente processo de qualquer espécie lançamento efetuado pelo
Fisco. Conforme peças processuais, houve Cobrança (a empresa deveria efetuar
o pagamento do débito não compensado, no prazo legal). Tal Cobrança
representa uma conseqüência da não-homologação de compensações, não sendo
meio formal de constituição do crédito tributário, não traduzindo,
autonomamente, qualquer relação jurídico-tributária. Ela não instaura, pois, uma
fase litigiosa nos termos do Decreto no 7.574, de 2011 (antes Decreto no 70.235,
Fl. 841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.307 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720492/2010-35

de 1972), eis que, como consabido, o processo administrativo fiscal previsto
nesse diploma serve, precipuamente, para discussão de lançamentos de ofício
consubstanciados em autos de infração ou notificações de lançamento.
Nesse sentido, deve a autoridade julgadora (DRJ) desconhecer das reclamações
contra a cobrança de créditos tributários cuja compensação não foi homologada.
2. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA
O exame mais atento do Despacho Decisório combatido permite inferir que
preenche ele todos os requisitos formais e materiais para sua validade, devendo
ser refutadas, de plano, as alegações de violação a princípio basilar de direito
administrativo ou constitucional. Em verdade, o ato administrativo atacado
contém todos os elementos necessários à formulação da defesa pela interessada,
trazendo em seu bojo a necessária análise da base legal e do pedido de
ressarcimento/compensação transmitidos pela empresa. Ademais, o Relatório
Fiscal e o Parecer lavrados pela Fiscalização, dos quais a contribuinte também
tomou ciência, retratam com clareza a fundamentação fática para a não aceitação
integral do pleito de ressarcimento/compensação transmitidos, restando citada a
base legal, suficiente para justificar o deferimento parcial dos pedidos.
De outra banda, não pode a interessada alegar cerceamento do direito de defesa,
tendo em vista que apresentou clara contestação acerca do mérito do litígio,
demonstrando conhecimento das razões apontadas para parcial existência dos
valores a ressarcir, com a utilização da parte reconhecida para fins de
compensação.
3. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS
Verificado o Relatório Fiscal constante deste processo, observa-se que não houve
qualquer glosa relativa ao item Glosa sobre Créditos Extemporâneos para
nenhum dos meses do 2o trimestre de 2007. Assim, ainda que preservado o
direito de defesa da contribuinte, considera-se sem objeto a manifestação de
inconformidade quanto a este item.
4. REVENDA DE BENS. FRETES COBRADOS
No caso da COFINS, as verificações efetuadas pela Fiscalização tiveram como
fundamento legal a Lei no 10.833, de 2003, que instituiu a sistemática não-
cumulativa de apuração da contribuição. Conforme disposto naquela Lei, a base
de cálculo era a receita bruta da venda de bens e serviços:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS,
com a incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal,
assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita
bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e
todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do faturamento, conforme
definido no caput.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
I - isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à
alíquota 0 (zero);
(...)
Fl. 842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.307 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720492/2010-35

Art. 2o Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de
cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6% (sete inteiros
e seis décimos por cento).
(...)
Art. 5o O contribuinte da COFINS é a pessoa jurídica que auferir as receitas a
que se refere o art. 1o.
(...)
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
(...)
Da parte do texto legal transcrito é possível determinar-se que a COFINS não-
cumulativa seria calculada com base no faturamento, correspondente à receita
bruta da pessoa jurídica, entendendo-se por receita bruta a totalidade das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela
exercida e a classificação contábil adotada para as receitas. A legislação é
igualmente explícita ao elencar as exclusões permitidas da base de cálculo da
contribuição, bem como as espécies de receitas não alcançadas.
A análise das NFs feita pela Fiscalização, bem como daquelas trazidas pela
contribuinte em sua manifestação de inconformidade, confirmam que a
interessada cobrava valores referentes a fretes, mas não os tributava, ao
entendimento de que sua tributação se dava à alíquota zero, porquanto cobrado
na revenda de adubos e fertilizantes (produtos com alíquota reduzida a zero pela
Lei no 10.925, de 2004). Em sua contestação, a empresa afirma que não houve
realização de fretes, que eram executados por transportadores autônomos, sendo
o custo correspondente suportado pelo adquirentes dos produtos (produtores
rurais), bem como que não tinha, dentre seus objetivos sociais, a prestação de
serviços de transporte. Como comprovação apresenta cópia de Estatuto Social.
Com fundamento na legislação citada, é possível afirmar-se que o valor do frete
constante das notas fiscais emitidas pela empresa, compõe sua receita bruta, para
efeito de tributação de PIS e COFINS, ou seja, se a empresa vendeu um
produto/bem e, adicionalmente ao preço, cobrou pelo serviço de frete, ainda que
este tenha sido prestado por terceiros, essa receita compõe seu faturamento. Isso
resta demonstrado nas NFs. Nelas constam determinados valores que, segundo a
própria empresa, não eram levados à tributação, o que caracteriza a correção do
entendimento da Fiscalização. Ademais, se todas as receitas devem fazer parte da
base de cálculo da contribuição (observadas as exclusões legais),
independentemente da classificação contábil adotada, resta sem sentido a
alegação de que receitas que não estão vinculadas à atividade fim da empresa
não poderiam sofrer a incidência da contribuição.
Registre-se, ainda, que a contribuinte não carreou aos autos qualquer
comprovação contrária à conclusão da Fiscalização. Nos termos do art. 333 do
CPC, à empresa a legislação impõe o ônus de provar o que alega em face das
argumentações e provas carreadas pela autoridade fiscal, conforme expresso nos
arts. 28 e 57, inciso III, do Decreto no 7.574. de 2011.
Em regra, portanto, cumpre ao contribuinte vincular registros contábeis a
documentos fiscais, estabelecendo com clareza a natureza das operações por eles
instrumentadas, não lhe sendo lícito simplesmente alegar/impugnar, de forma
genérica, contrariamente a ato do Fisco (as NFs trazidas aos autos já haviam sido
Fl. 843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.307 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720492/2010-35

verificadas pela Fiscalização). Quem pleiteia deve provar a existência de seu
direito, contextualizando os elementos de prova que evidenciam suas
argumentações. Não tendo isso sido feito, considera-se correto o acréscimo à
base de cálculo da contribuição.
5. RATEIO PROPORCIONAL NA APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS.
MERCADO INTERNO N/T. BENS PARA REVENDA. BENS UTILIZADOS
COMO INSUMOS
Neste item, pertinente a transcrição de assentamentos feitos pela Fiscalização em
seu Relatório Fiscal. Relativamente aos Bens para Revenda, apontou:
O contribuinte informou na linha de Bens para Revenda créditos vinculados à
receita de venda no mercado interno não tributada. Entretanto, analisando-se as
notas fiscais verificou-se que as revendas não tributadas no mercado interno
referem-se, principalmente, a adubos e fertilizantes, os quais são tributados à
alíquota zero, tanto na compra como na revenda, e por isso, o contribuinte
corretamente não gerou crédito PIS/Cofins.
Os créditos apurados pelo contribuinte nas operações de revenda de bens
referem-se a aquisições de outras mercadorias (em grande parte tabaco da
posição 2401 da TIPI) para revenda no mercado interno tributado e para
exportação.
(...)
No que concerne aos Bens utilizados como Insumos, anotou:
O contribuinte informou na linha de Bens Utilizados como Insumos créditos
vinculados à receita de venda no Mercado Interno Não Tributado. Entretanto, é
sabido que o produto que a empresa vende tanto para o mercado interno como
para exportação é o fumo e não existe previsão legal para venda de fumo não
tributado no mercado interno.
Os créditos informados nesta linha referem-se exclusivamente à aquisições
vinculadas à receitas de venda no Mercado Interno Tributado e Exportação.
Referiu, também, que conforme prevê a legislação de regência, aplica-se aos
custos, despesas e encargos comuns a relação percentual existente entre a receita
bruta de cada espécie de receita e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
Por se tratarem de aquisições geradoras de créditos comuns vinculados à revenda
no mercado interno e à exportação, devem ser rateados proporcionalmente a
estes.
Importante salientar que o rateio das receitas não altera a quantidade de créditos,
que são avaliados previamente ao rateio, sendo apenas uma ferramenta que
permite a distribuição entre aqueles passíveis de compensação ou ressarcimento
e aqueles simplesmente descontáveis (dedutíveis) na apuração da contribuição
(não passíveis de compensação ou ressarcimento).
Visto isso, examina-se a legislação de regência. No que tange ao tema, assim
dispôs o § 8o do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
COFINS, em relação apenas à parte de suas receitas, o crédito será apurado,
Fl. 844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.307 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720492/2010-35

exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal,
no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7oe
àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito, na forma
do § 8o, será aplicado consistentemente por todo o ano-calendário e, igualmente,
adotado na apuração do crédito relativo à contribuição para o PIS/PASEP não-
cumulativa, observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita
Federal.
Esses parágrafos foram disciplinados pelo art. 21 da IN SRF no 404, de 2004,
que assim determina:
Art. 21. Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa
da Cofins, em relação apenas à parte de suas receitas, o crédito deve ser apurado,
exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, a pessoa jurídica deve registrar, a cada
mês, destacadamente para a modalidade de incidência referida no caput e para
aquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, as
parcelas:
I - dos custos, das despesas e dos encargos de que trata a alínea ‘b’ do inciso I e
os incisos II e III do art. 8o, observado o disposto no art. 9o; e
II - do custo de aquisição dos bens e serviços de que trata a alínea ‘b’ do inciso I
do art. 8o, adquiridos de pessoas físicas, observado o disposto nos arts. 10 e 11.
§ 2o Para efeito do disposto no § 1o, o valor a ser registrado deve ser
determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive, em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
§ 3o Para apuração do crédito decorrente de encargos comuns, na hipótese do
inciso I do § 2o, aplica-se sobre o valor de aquisição de insumos, dos custos e das
despesas, referentes ao mês de apuração, a relação percentual existente entre os
custos vinculados à receita sujeita à incidência não-cumulativa e os custos totais
incorridos no mês.
§ 4o O método eleito pela pessoa jurídica deve ser aplicado consistentemente por
todo o ano-calendário.
Fl. 845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.307 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720492/2010-35

Em conformidade com o inciso II do parágrafo 2o, aplica-se aos custos, despesas
e encargos comuns a relação percentual existente entre a receita bruta de cada
espécie de receita e a receita bruta total, auferidas em cada mês, sendo
consideradas, portanto, as receitas de todos os estabelecimentos da pessoa
jurídica. Deve-se observar, também, que a legislação aplicável determina, na
hipótese de que a contribuinte aufira receitas de exportação e de outras fontes,
que seja feito um rateio proporcional com o objetivo de definir os créditos
relacionados a uma e outra origem.
Ainda que a contribuinte tenha carreado aos autos extensa quantidade de
documentos/demonstrativos/planilhas,
percebe-se
que
não
houve
uma
demonstração, clara e objetiva, dos valores que entendia passíveis de
ressarcimento/compensação. Ao contrário, verifica-se que o agente fiscal, para
apuração dos créditos passíveis de ressarcimento/compensação, realizou análise
de NFs apresentadas pela empresa em meio magnético, tendo, também, adotado
como parâmetro os valores informados nos DACONs transmitidos nas épocas
próprias. A análise/verificação das NFs e daqueles demonstrativos resultou na
constatação de irregularidades com relação à apuração do saldo credor. Tais
irregularidades estão descritas nas planilhas PER/DCOMP confeccionadas pelo
Fisco, onde restaram demonstrados os valores consolidados da base de cálculo,
da contribuição calculada, os créditos vinculados a receitas no mercado interno
tributado e não tributado e externo, separadamente, bem como os respectivos
saldos (mercado interno – tributado e não tributado – e externo) e valores
reconhecidos pela Fiscalização.
Assim, tendo o agente fiscal demonstrado através do referido Relatório e
planilhas anexas os valores passíveis de crédito para cada uma das fontes
observadas (créditos vinculados a operações de mercado interno e exportação),
considera-se correta a conclusão da auditoria acerca da parcial apuração dos
créditos não-cumulativos, em razão da distorção perpetrada na apuração dos
créditos pelo método do rateio proporcional.
6.
DECISÕES
JUDICIAIS/ADMINISTRATIVAS.
TRANSCRIÇÕES.
EFEITOS
No que concerne às decisões judiciais que a contribuinte mencionou em sua paca
de contestação, verifica-se que conforme o art. 4o do Decreto no 2.346, de 1997, a
extensão dos efeitos das decisões judiciais, no âmbito da RFB possui como
pressuposto a existência de decisão definitiva
do STF acerca da
inconstitucionalidade da lei que esteja em litígio, e ainda assim, havendo de ser
editado ato específico do Sr. Secretário da Receita Federal do Brasil nesse
sentido. A decisão deve versar sobre o mesmo tema específico e, ainda, ter
efeitos erga omnes, conforme as hipóteses para estes previstas no nosso
ordenamento jurídico. Não estando enquadradas nessa hipótese, as sentenças
judiciais só têm efeito para as partes para as quais são dadas. Com relação às
decisões administrativas, não estão elas inseridas entre as normas
complementares contidas no art. 100 do CTN. Por conseguinte, não vinculam as
decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes
inseridas no processo de que resultou a decisão.
7. PEDIDO DE DILIGÊNCIA
No que se refere à realização de diligência, o art. 35 do Decreto n° 7.574, de
2011 (PAF), confere à autoridade julgadora de primeiro grau a faculdade de
determinar, de ofício ou a pedido, a realização das diligências que julgar
imprescindíveis, podendo denegar a solicitação da defesa quando a diligência
requerida se lhe afigurar desnecessária à instrução processual ou a interessada
não houver formulado os quesitos relativos aos exames pretendidos.
Fl. 846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.307 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720492/2010-35

No caso em exame, considera-se desnecessária a diligência solicitada,
entendendo-se ser ela dispensável para o desenredo dos temas que envolvem o
presente julgamento. Os fatos a que se refere o presente procedimento fiscal e as
discussões desenvolvidas no processo dependem tão-somente de verificação de
documentos fiscais e de análises correspondentes a esse tipo de informação,
todos perfeitamente abrangidos no âmbito da competência técnica tanto do
auditor fiscal autuante como do julgador e passíveis de comprovação e
contestação pela própria contribuinte.
Dessa forma, indefere-se o pedido de diligência constante da manifestação de
inconformidade, porquanto prescindível para o deslinde das questões postas no
processo.
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, por negar provimento
ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
arguida e no mérito em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 847
DF CARF MF
Documento nato-digital